Tribunal: TJSP
Processo: 1014463-05.2014.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2015-11-26

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – Direito à percepção de adicional por tempo de serviço – Qüinqüênio – Incidência sobre o vencimento padrão, mais as vantagens adicionais de caráter permanente que correspondem, na verdade, a aumento disfarçado, não ostentando, de fato, a configuração pro labore faciendo – Uniformização de jurisprudência pela Turma Especial de Direito Público desta Corte, nos autos da

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – Direito à percepção de adicional por tempo de serviço – Qüinqüênio – Incidência sobre o vencimento padrão, mais as vantagens adicionais de caráter permanente que correspondem, na verdade, a aumento disfarçado, não ostentando, de fato, a configuração pro labore faciendo – Uniformização de jurisprudência pela Turma Especial de Direito Público desta Corte, nos autos da Assunção de Competência no 0087273-47.2005.8.26.0000 – Gratificação Geral, Gratificação Extra, GAM, GAP, GSAE, dentre outras, elencadas apenas a título exemplificativo, que constituem vantagens adicionais de caráter permanente – Configuração de verdadeiros aumentos salariais que integram a base de cálculo do qüinqüênio – Não incidência sobre as vantagens realmente pagas pelo desempenho de atividade excepcional e sobre as eventuais, que não decorrem da remuneração pelo serviço prestado, tais como diárias de viagens, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-funeral e adicional de insalubridade – Afasta-se a prescrição do fundo de direito, observada, todavia, a prescrição qüinqüenal – Apelação da Fazenda Pública e reexame necessário não providos.

LEI 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nos 4.357 e 4.425 – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital comprometido em consequência da decisão judicial – Adoção do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) no que concerne à correção monetária, consoante precedente havido no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/PR, do Eg. Superior Tribunal de Justiça (j. 26/06/2013). JUROS MORATÓRIOS – Escalonamento conforme edição da Medida Provisória no 2.180-35, de 24/08/2001, e da Lei no 11.960, de 30/06/2009 – Utilização dos critérios estabelecidos no REsp no 937.528/RJ (STJ-5a Turma, DJe 1o/11/2011).